Tribunal: STF
Processo: Rcl 81190
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Macarrone In Box Restaurante Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011573-60.2024.5.15.0128, na qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “O JUÍZO MANTEVE A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO NO CEJUSC DAQUELA COMARCA, SENTENCIANDO O PROCESSO E RECONHECENDO O VÍNCULO EMPREGATÍCIO, TORNANDO NULO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECIDINDO MATÉRIA QUE FORA OBSTADA PELA REFERIDA DECISÃO LIMINAR DO MINISTRO RELATOR”. (eDOC 1, p. 9)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, seja determinado “o retorno do processo à data que a Reclamante assim requereu EXPRESSAMENTE NOS AUTOS, e, por conseguinte, ANULANDO A SENTENÇA PROLATADA ILEGALMENTE PELO JUÍZO DE PISO”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0011573-60.2024.5.15.0128 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente